Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. DÉBITOS SUPERIORES AO MONTANTE EXECUTADO. BEM AVALIADO EM VALOR ÍNFIMO. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. Se o valor do bem em relação ao qual se pretende a penhora é ínfimo quando comparado ao montante executado, descabe a movimentação do aparato judicial. Muito embora o processo executivo seja essencialmente vocacionado à satisfação do crédito da parte exequente, não se pode olvidar que a medida constritiva também deve se alinhar aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805, do Código de Processo Civil) e da efetividade, não sendo cabível a movimentação do aparato judicial em hipóteses que revelam a inutilidade do ato almejado.